Tribunal: CARF
Processo: 10640.907381/2016-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.907381/2016-43
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.731 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
BOZEL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados não
guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre o acórdãos confrontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Vinicius Guimarães, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos (suplente), Alexandre Freitas Costa, Liziane Angelotti
Meira (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por Bozel Brasil S/A, Recorrente, contra
o Acórdão 3402-007.175, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
O conceito de insumos para efeitos do artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da
Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com o critério da essencialidade ou
relevância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo
Contribuinte. Matéria consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.907381/2016-43
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.731 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.907381/2016-43

julgamento ao REsp no 1.221.170, processado em sede de recurso representativo de
controvérsia.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS INACABADOS E
INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos inacabados e de
insumos entre estabelecimentos da mesma empresa integram o custo de produção dos
produtos fabricados e vendidos. Possibilidade de aproveitamento de créditos das
contribuições não cumulativas.
SERVIÇOS DE CAPATAZIA, AGENCIAMENTO, ASSESSORIA, TAXAS DE
LIBERAÇÃO
E
DESPACHO
ADUANEIRO.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de capatazia, agenciamento, assessoria, taxas de liberação e despacho
aduaneiro, por não serem utilizados no processo produtivo, não geram créditos de
COFINS no regime não-cumulativo, por absoluta falta de previsão legal. Tampouco se
enquadram como armazenagem de mercadoria na operação de venda, pois somente se
consideram despesas com armazenagem aquelas despesas com guarda de mercadoria;
não se incluindo nesse conceito as referidas despesas.
FRETES MARÍTIMOS INTERNACIONAIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA
Não são considerados adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País os serviços de
transporte internacional contratados por intermédio de agente, representante de
transportador domiciliado no exterior.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Alega a Recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto ao direito de crédito nas contribuições PIS e COFINS relativo aos
valores despendidos nos serviços – agenciamento, assessoria na exportação, capatazias, taxas de
liberação, despacho aduaneiro – utilizados no processo de exportação.
Para demonstrar a divergência jurisprudencial a Recorrente indica como
paradigmas o Acórdão 3201-004.920 e 3301-007-506, cujas ementas têm o seguinte teor:
Acórdão 3201-004.920
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DESPESAS COM CAPATAZIA, ESTIVAS E SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO
DE CARGA. GASTOS COM FRETES NACIONAIS EM GERAL. MERCADORIA
ACABADA E EMBALAGENS. ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Seja pelo Art. 3.o, inciso II, seja pelo seu inciso IX ou pelo seu §3.o, inciso I, tanto por
configurar insumo (dentro do conceito aqui adotado) como configurar armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda e também configurar bens e serviços
adquiridos de pessoas jurídicas domiciliada no País, inclusive porque estão ligados
diretamente ao processo produtivo e atividade principal da empresa, os dispêndios com
frete entre estabelecimentos, frete de produto acabado e embalagens, capatazia, estivas e
serviços de movimentação de carga, geram direito ao crédito, pois são também
relevantes e essenciais.
Acórdão 3301-007.506
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.731 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.907381/2016-43

NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
DESPESAS
ADUANEIRAS.
POSSIBILIDADE.
As despesas aduaneiras se incluem nos custos das mercadorias importadas adquiridas e
utilizadas na produção ou fabricação de produtos destinados a venda. E como tal, geram
direito ao crédito de PIS e COFINS no regime não-cumulativo.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
O Recurso da Contribuinte foi admitido quanto à análise do direito creditório das
despesas aduaneiras – despesas de capatazia.
No mérito, a Recorrente destaca, em síntese, que o Acórdão Recorrido incorreu
em erro por considerar que as despesas relativas aos serviços utilizados no processo de
exportação – agenciamento, assessoria na exportação, capatazias, taxas de liberação, despacho
aduaneiro – não dizem respeito a frete ou armazenagem, mas a despesas diversas. Sustenta serem
tais serviços essenciais e relevantes à execução de suas atividades, uma vez estarem vinculados à
exportação.
A Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs recurso especial em face do
Acórdão no 3402-007.175, o qual teve o seu seguimento negado conforme Despacho de
Admissibilidade de fls. 524/526, tendo sido cientificada à fl. 528.
Em contrarrazões ao Recurso Especial apresentado pela Contribuinte, a Fazenda
Nacional sustentou, em preliminar, que o Recurso não deve ser conhecido por ausência de
similitude fática entre os acórdãos paragonados. No mérito, defende o não provimento do
Recurso da Contribuinte por entender que ela está a pleitear um alargamento do conceito de
insumo previsto no art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, restando analisar-se o
atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.

Do Conhecimento

Cotejando os arestos paragonados, verifico haver similitude fática e divergência
interpretativa, quanto ao direito creditório para as contribuições PIS e COFINS no tocante às
despesas com capatazia na exportação exclusivamente .
Com efeito, o Acórdão Recorrido entendeu pela impossibilidade de creditamento
dos valores relativos a tais despesas na exportação, enquanto os Acórdãos Paradigmas entendem
ser possível tal creditamento, porém na hipótese de importação de bens.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.731 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.907381/2016-43

No Relatório do Acórdão 3301-007.506 verifica-se que as “despesas aduaneiras
estão relacionadas a importação de peças de computadores aplicadas na fabricação dos produtos
comercializados pela empresa ou mesmo revenda”, tendo o direito ao crédito sido reconhecido
por estarem incluídos “nos custos das mercadorias importadas adquiridas e utilizadas na
produção ou fabricação de produtos destinados a venda”.
Já a ementa do Acórdão 3201-004.920 deixa claro tratar-se de caso de
reconhecimento do direito ao crédito das despesas com capatazia marítima decorrentes de um
processo de importação. Veja-se:
Acórdão Paradigma: 3201-004.920
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DESPESAS COM CAPATAZIA, ESTIVAS E SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO
DE CARGA. GASTOS COM FRETES NACIONAIS EM GERAL. MERCADORIA
ACABADA E EMBALAGENS. ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Seja pelo Art. 3.o, inciso II, seja pelo seu inciso IX ou pelo seu §3.o, inciso I, tanto por
configurar insumo (dentro do conceito aqui adotado) como configurar armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda e também configurar bens e serviços
adquiridos de pessoas jurídicas domiciliada no País, inclusive porque estão ligados
diretamente ao processo produtivo e atividade principal da empresa, os dispêndios com
frete entre estabelecimentos, frete de produto acabado e embalagens, capatazia, estivas e
serviços de movimentação de carga, geram direito ao crédito, pois são também
relevantes e essenciais.
Vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
SERVIÇOS DE CAPATAZIA, AGENCIAMENTO, ASSESSORIA, TAXAS DE
LIBERAÇÃO
E
DESPACHO
ADUANEIRO.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de capatazia, agenciamento, assessoria, taxas de liberação e despacho
aduaneiro, por não serem utilizados no processo produtivo, não geram créditos de
COFINS no regime não-cumulativo, por absoluta falta de previsão legal. Tampouco se
enquadram como armazenagem de mercadoria na operação de venda, pois somente se
consideram despesas com armazenagem aquelas despesas com guarda de mercadoria;
não se incluindo nesse conceito as referidas despesas.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

No presente caso, por seu turno, está a Recorrente a pleitear o direito creditório
relativo a serviços utilizados no processo de exportação.

Dispositivo

Pelo exposto, ausente a similitude fática não conheço do Recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.731 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.907381/2016-43

Alexandre Freitas Costa

Fl. 667
DF CARF MF
Original